Tribunal: TJDFT
Processo: 0739897-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0739897-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIK FRANKLIN BEZERRA APELADO: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A V I S T O S ETC. Trata-se de recurso de Apelação interposto por ERIK FRANKLIN BEZERRA contra a r. decisão proferida pela MM Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença no 0739897-24.2020.8.07.0001, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor do JC GONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. É o breve relatório. Decido. Constato, de início, conforme certidão de ID Num. 24727221, que o presente Feito encontra-se associado ao de no 0715851-39.2018.8.07.0001, também um cumprimento de sentença em que se busca o cumprimento do título executivo judicial extraído da Ação de Conhecimento no 2016.01.1.110863-8, onde foi interposta a Apelação de mesmo número e que foi distribuída à Segunda Turma Cível e ao eminente Desembargador CÉSAR LABOISSIERE LOYOLA. Ressalte-se, ainda, que no processo associado (Cumprimento de Sentença no 0715851-39.2018.8.07.0001) também foi interposto o Agravo de Instrumento no 0701647-61.2016.8.07.0000, também distribuído à Turma e ao Desembargador acima mencionados, bem como o Agravo de Instrumento no 0712566-07.2019.8.07.0000, que foi distribuído à Quinta Turma Cível e ao Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, o que foi um equívoco e não altera a prevenção de Órgão e de Relator inicialmente estabelecida. Cuida-se, pois, de evidente hipótese de prevenção do Órgão e do Desembargador Relator dos recursos acima elencados (AP 2016.01.1.110863-8 e AI no 0701647-61.2016.8.07.0000), nos termos estabelecidos no artigo 81 do RITJDFT, o qual apresenta o seguinte conteúdo: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. ..............................................Omissis.................................................. § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. ..............................................Omissis.................................................. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento.” Dessa forma, com fulcro nos artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal, deverá o recurso ser redistribuído para o eminente Desembargador FERNANDO HABIBE. Com essas considerações, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível que proceda à redistribuição da presente Apelação Cível para a Segunda Turma Cível, com prevenção, a princípio, do eminente Desembargador CÉSAR LOYLA, o que deverá ser feito com a observância das providências regimentais e de praxe. I. Brasília - DF, 12 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador